Tribunal: TJDFT
Processo: 0706745-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706745-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: OSMAR DE OLIVEIRA ROCHA REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto OSMAR DE OLIVEIRA ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos da ação ajuizada contra DISTRITO FEDERAL indeferiu a tutela provisória de urgência postulada junto à petição inicial e que se destina a lhe conceder a isenção tributária relativa ao Imposto de Renda decorrente da patologia elencada pela parte autora. Alega o agravante, em síntese, que é “aposentado do quadro da Polícia Civil do Distrito Federal, função Agente de Polícia, quando veio a se aposentar por tempo de serviço no ano de 2015” e que, segundo alude nas razões recursais, desde dezembro de 2012 é portador de Sindrome do Manguito Rotator, que cometia os dois ombros. Sustenta que “desde a aposentaria do Agravante em novembro de 2015, este vem de todas forma buscando melhorar sua qualidade de vida, até chegar aponto que as dores ficaram insuportáveis, quando resolveu em fevereiro de 2024, ser subtemido a uma intervenção cirurgica no ombro esquerdo, para tentar amenizar as dores e as constantes inflamações nos ombros e tendões dos braços, cirugia esta que se concretizou em fevereiro de 2024. Já quanto ao ombro direito, o Agravante vem buscando preservá-lo ao máximo com tratamentos alternativos a fim de evitar uma nova intervenção cirurgica”. Aduz que seu pleito “prende-se ao fato do Agravante está acometido de moléstia profissional, conforme o laudo médico acostado ao ID. de origem nos 187265096 e 187265105, parecer da INAS/DF ID. origem no 187265107, corroborados com os exames clínicos acostados aos ID’s origem no 187265100 e 187265101”, defendendo que “as lesões que apresentam o Agravante foram em decorrência de sua atividades profissionais, a qual iniciou-se em 2010, sendo agravada e diagnióticas em 2012, conforme registros constantes nos prontuários médico do Agravante”. Entende preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “que seja suspenso imediatamente os descontos do imposto de renda na fonte dos proventos recebido pelo Autor a título de aposentaria” (ID origem 187232248), o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 56086253 e 56086222. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Pretende a parte agravante a concessão de tutela provisória de urgência no âmbito de pleito que vindica o reconhecimento, e fluência dos respectivos efeitos, de que a parte faz jus a isenção tributária relativamente ao imposto de renda deduzido de seus proventos de aposentadoria. Contudo, inobstante as alegações de que fora diagnosticado com osteoartrite, bursite e tendinopatia (ID 56086227) por profissional habilitado, de que há previsão legal para a isenção tributária pretendida em caso de moléstia profissional, bem assim que há entendimento jurisprudencial no sentido de ser dispensável apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção, no caso do imposto de renda, tem-se que andou bem o Juízo a quo ao ponderar tais argumentos e concluir pela ausência dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar. De fato, a parte autora recebe regularmente seus proventos de aposentadoria, segundo alega, desde 2015, de modo que, em que pese o diagnóstico de doença articular alegadamente relacionada à atividade funcional e alusivo ao ano de2012, consoante constatado em laudo produzido unilateralmente pela autora (ID origem 187265105), tal informação é o único elemento que a parte elenca para fundamentar seu pleito, o qual reclama, portanto, dilação probatória para uma apreciação mais segura e contextualizada do arguido na exordial. Ademais, não se verifica prejuízo à parte autora de tal monta a exsurgir a necessidade premente de lhe conceder imediatamente o reconhecimento da isenção postulada. Cumpre gizar, por oportuno, que em qualquer momento há referência ou negativa quanto ao fato de o agravante efetivamente ostentar as doenças referidas, senão que tais patologias, na forma em que apresentadas, a saber por um único laudo particular que vincule a doença incapacitante à função profissional anteriormente exercida, não lhe garantem, com lastro no atual panorama fático-probatório delineado nos autos, o benefício pretendido na forma da legislação de regência. Assim, não havendo elementos que evidenciem de maneira absoluta o direito postulado pelo agravante, sendo recomendável e pertinente o ingresso na fase probatória, inclusive com eventual perícia médica, e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator